Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-71.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Prestação de serviços. Instituição de ensino superior. Certificado de conclusão de curso não entregue à autora. Evidenciada, no caso, a falha na prestação dos serviços, na medida em que a instituição, embora instada pela autora a corrigir falha consistente em erro de informação presente em seu histórico, não o fez, o que importou em reprovação indevida na disciplina

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Prestação de serviços. Instituição de ensino superior. Certificado de conclusão de curso não entregue à autora. Evidenciada, no caso, a falha na prestação dos serviços, na medida em que a instituição, embora instada pela autora a corrigir falha consistente em erro de informação presente em seu histórico, não o fez, o que importou em reprovação indevida na disciplina "Trabalho de Conclusão de Curso II". Provas contundentes nos autos que dão verossimilhança às alegações da autora. Procedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais que era de rigor, ante a negligência da ré. Valor da indenização, porém, reduzido para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso parcialmente provido.